Tribunal: TCU
Processo: 020.265/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Tem como principais objetivos para este projeto fazer do voleibol sentado um mecanismo de inclusão social através da pratica esportiva para pessoas com deficiências físicas, demonstrada pelos atletas quanto ao empenho, a dedicação e motivação transmitida durante o jogo, aumentar a visibilidade do Voleibol Sentado em todo país, colocando por dia entre 200 a 1.000 espectadores no Ginásio, elevar a qualidade técnica e tática dos jogos, aumentar a performance individual e coletivas de atletas e equipes, revelar novos talentos para o esporte visando os jogos Paralímpicos do Rio 2016. (no da TCE no sistema: 4548/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1602/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 020.265/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amauri Ribeiro (XXX.701.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Romulo Augusto Costa Santos (5632/OAB-SE), representando Confederação Brasileira de Voleibol Para Deficientes; Romulo Augusto Costa Santos (5632/OAB-SE), representando Amauri Ribeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. promover o apostilamento do Acórdão 13046/2023-TCU-Primeira Câmara , sessão de 21/11/2023, Ata no 41/2023, consignando a seguinte alteração: No item 9.3: Onde se lê: "[...] o recolhimento da referida quantia aos cofres do Ministério do Esporte, nos termos do [...]" Leia-se: "[...] o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do [...]".